Tribunal: TJDFT
Processo: 0734734-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Processo : 0734734-27.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão proferida em cumprimento de sentença (id. 198897655 e declaratórios rejeitados ao id. 205623203 dos autos originários n. 0711340-61.2019.8.07.0001), que rejeitou a impugnação à avaliação de veículo e determinou prosseguimento do feito. A EXECUTADA-AGRAVANTE alega que o veículo penhorado foi avaliado em valor inferior ao da Tabela Fipe. Menciona que, segundo relatos de proprietários em sites de compra e venda de caminhões, “o Mercedes LK-2635 é um caminhão robusto e confiável, capaz de enfrentar as condições mais adversas sem apresentar problemas mecânicos”. Argumenta que desgastes naturais não acarretam tanta desvalorização ao veículo, devendo ser considerado o valor da Tabela Fipe que, em junho de 2024, era de R$ 107.049,00. Pede a atribuição de efeitos suspensivo e ativo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, não vislumbro requisito necessário ao deferimento da medida liminar. O art. 873 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses que autorizam nova avaliação. Vejamos: Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I- qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação, ou dolo do avaliador; II – se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III – o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Destarte, incumbe ao impugnante comprovar o vício mediante a apresentação de elementos capazes de desqualificar a avaliação realizada. Isso porque o laudo elaborado por oficial de justiça é documento público dotado de presunção relativa de veracidade, que possui prevalência sobre os documentos juntados pelas partes que não tenham potencial de infirmar as conclusões da análise pericial. A propósito, os arestos desta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL CONSTRITO. LAUDO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Admite-se a realização de nova avaliação pelo oficial de justiça quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo do avaliador, conforme preceitua o art. 873, I, do CPC, sendo necessário, contudo, que a parte impugnante apresente elementos aptos a corroborar suas alegações. 2. O laudo elaborado por oficial de justiça avaliador é documento público dotado de presunção relativa de veracidade, que tem, como um de seus efeitos, a prevalência sobre outros elementos que, juntados pelas partes ao processo, não tenham potencial de infirmar as conclusões da análise pericial. 3. Se o laudo apresentado pela oficiala de justiça avaliadora continha sucinta e clara indicação da metodologia empregada, em observância às determinações do Juízo de origem, não há que se afastar a presunção de veracidade da avaliação, mormente porque as afirmações apresentadas pelos agravantes não trazem elementos técnicos aptos a infirmar a conclusão atingida pela oficiala de justiça. 4. Frise-se que a circunstância de os agravantes terem apresentado indicação de valor venal do imóvel para fins de ITBI/ITCMD superior ao da avaliação judicial não acarreta a invalidade do referido laudo impugnado, tendo em vista que a oscilação de valores dentro de padrões razoáveis, como no caso vertente, é inerente às avaliações imobiliárias. 5. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0722062-60.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, julgado em 5/2/2020, DJE: 4/3/2020. Grifado) PROCESSO CIVIL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL POR OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Em que pese o Código de Processo Civil admitir a realização de nova avaliação quando se verificar erro, majoração ou diminuição do valor do bem (art. 873), incumbe à parte impugnante apresentar elementos robustos para que infirmem a avaliação realizada por serventuário dotado de fé pública. 2. Inexistindo vícios capazes de justificar uma nova avaliação, não há razão para que esta seja refeita. 3. Recurso conhecido e desprovido. (AGI 0708213-89.2017.8.07.0000, Rel. Des. Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, julgado em 25/10/2017) A agravante insurge-se da avaliação realizada no veículo caminhão Mercedes Benz, modelo LK2635 6x4, cor azul, ano e modelo 1996/1996, placa CEM9628/GO, por R$ 90.000,00 (id. 186590398 na origem). Sustenta que o automóvel está avaliado em R$ 107.049,00 na tabela Fipe e que desgastes naturais não trazem tanta desvalorização ao veículo. Todavia, as alegações são insuficientes para demonstrar, fundamentadamente, a ocorrência de erro no procedimento adotado pelo oficial de justiça avaliador, que, a propósito, indicou a metodologia adotada na avaliação, isto é, “consulta a preço de mercado fornecido por sites na Internet e tabela FIPE” (id. 186590398 – p. 3 na origem). Deveras, o caso chama a atenção, porque, em consulta processual, verifico que o mesmo veículo foi avaliado anteriormente em agosto de 2023 no cumprimento provisório de sentença n. 0703500-75.2021.8.07.0018, pelo valor de R$ 140.000,00, cujo laudo foi homologado por decisão mantida no julgamento do AGI 0743124-20.2023.8.07.0000, desta relatoria. Acontece que aquela avaliação foi realizada de forma indireta, sem a presença do veículo, que estava em serviço externo na ocasião, conforme constou do respectivo laudo. Já o laudo de avaliação objeto desta impugnação, realizado em fevereiro de 2024, ao que tudo indica, reflete um valor mais adequado do bem, pois, dessa vez, o veículo foi examinado pela oficiala de justiça avaliadora, que, com base nas condições de conservação apontadas, tais como, “carroceria arranhada, pneus carecas, pintura arranhada, descascada, parachoques descascados”, avaliou-o em R$ 90.000,00. Ainda que a avaliação impugnada não reflita, com exatidão, o valor da tabela Fipe, inviável desconsiderar, conforme anotado na decisão atacada, que não foi comprovada a raridade sustentada para que o valor do veículo fosse avaliado em preço muito maior do que aquele do auto de penhora. Ademais, como pontuado pelo juízo singular, diferentemente do que defende a agravante, o laudo justifica as razões para o valor de avaliação do bem, tendo em vista que “a carroceria do veículo encontra-se arranhada, com pneus carecas, pintura arranhada e descascada, bem como para-choques descascados, ou seja, fatos que notoriamente depreciam bastante o bem, não havendo razão para impugnação aventada”. Portanto, em exame preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Enfim, sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um dos pressupostos é suficiente para fundamentar a negativa. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 23 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator